Tribunal: TJDFT
Processo: 0705380-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA (SUSCITANTE) X JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA (SUSCITADO). CRIME DE VENDER, EXPOR À VENDA, DISTRIBUIR E ENTREGAR A CONSUMO ÁLCOOL EM GEL ADULTERADO. LOCAL DA CONSUMAÇÃO DO DELITO. CEILÂNDIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1 Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Criminal do Gama em face do Juízo da Quarta Vara Criminal de Ceilândia nos autos de inquérito policial em que a peça acusatória atribuiu à denunciada a prática do crime previsto no artigo 273, §§ 1o-A e 1o-B, incisos I, II, III, IV, V e VI, do Código Penal. De um lado, o Juízo Suscitante diz que o crime consumou-se em Ceilândia, onde estão localizadas as farmácias em que o álcool em gel adulterado foi posto à venda. De outro lado, o Juízo Suscitado afirma que a consumação do delito ocorreu no Gama, local da sede e do depósito da fornecedora do produto falsificado.
2 A competência para processar e julgar o feito é do Juízo Suscitado (Quarta Vara Criminal de Ceilândia). De acordo com a denúncia, as condutas de vender, expor à venda, distribuir e entregar a consumo foram, em tese, praticadas em farmácias localizadas em Ceilândia. Ressalte-se que a peça acusatória não atribuiu à denunciada a conduta de ter em depósito os produtos falsificados.
3 Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da Quarta Vara Criminal de Ceilândia (Juízo Suscitado).